Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602618-83.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
24/09/2020
Número: 0602618-83.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por TETIS MARISA BELMONTE
DA CRUZ, CPF: 300.390.299-72, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Social
Liberal - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 TETIS MARISA BELMONTE DA CRUZ
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
TETIS MARISA BELMONTE DA CRUZ (REQUERENTE)
VAIR FERREIRA MACARIO NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10076
666
22/09/2020 14:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.311
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602618-83.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: TETIS MARISA BELMONTE DA CRUZ
ADVOGADO: VAIR FERREIRA MACARIO NETO - OAB/PR60490
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO

ESTADUAL.
CONTAS
DESAPROVADAS.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS NO PRAZO PREVISTO
CORRESPONDENTE
A
100%
DA
DOAÇÃO
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. AUSÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A exigência de envio de relatórios
financeiros e prestação de contas
parcial durante o desenvolvimento da
campanha eleitoral tem o objetivo de
conferir transparência ao processo,
viabilizando
a
fiscalização
concomitante, bem como informar ao
eleitor de onde provêm os recursos
utilizados pelo seu candidato.
2. A falta de apresentação dos
relatórios
financeiros
no
prazo
previsto no art. 50, I da Res.-TSE
Num. 10076666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/09/2020 14:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092214321262800000009563042
Número do documento: 20092214321262800000009563042

23.553/2017 ainda que prestadas as
informações
das
doações
na
prestação de contas final, no montante
que corresponde a 100% do valor das
receitas financeiras arrecadadas na
campanha eleitoral, afasta a aplicação
dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
e
enseja
a
desaprovação das contas, diante do
comprometimento
integral
da
fiscalização simultânea.
3.
Não
havendo
obscuridade,
contradição, omissão ou erro a
desfazer entre os termos do acórdão,
não há espaço para rediscussão da
matéria julgada por esta via.
4. Diante do disposto no art. 1025 do
CPC, consideram-se incluídos no
Acórdão os elementos suscitados pelo
embargante,
para
fins
de
prequestionamento.
5.
Embargos
de
declaração
conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/09/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TETIS MARISA BELMONTE
em face do acórdão nº 56.193 (id. 8935716), que julgou desaprovadas as contas
DA CRUZ
apresentadas pela embargante, diante da falta de apresentação dos relatórios financeiros no
prazo previsto pelo art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, no montante correspondente a 100%
do valor das receitas financeiras arrecadadas na campanha eleitoral. O julgado recebeu a
seguinte ementa:
Num. 10076666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/09/2020 14:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092214321262800000009563042
Número do documento: 20092214321262800000009563042

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. OMISSÃO DE
GASTO E DE RECEITA ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS NO PRAZO PREVISTO REFERENTE A 100% DA DOAÇÃO
DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela , partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, se não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.
3. A omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de
doações recebidas em data anterior à sua entrega, configura impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as
informações pertinentes constaram na prestação de contas final. Precedentes
desta Corte Eleitoral e do TSE.
4. A exigência de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência ao processo, viabilizando a fiscalização concomitante, bem
como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
5. A falta de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art.
50, I da Res.-TSE 23.553/2017, ainda que prestadas as informações das
doações na prestação de contas final, no montante que corresponde a 100%
do valor das receitas financeiras arrecadadas na campanha eleitoral, afasta a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e enseja a
desaprovação das contas.
6. Contas desaprovadas.
Em suas razões (Id. 7613916), a embargante alega o seguinte: a) não observou o
prazo do art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017 por ignorância; b) as doações foram angariadas
durante a campanha; c) o descumprimento do prazo não obstou a verificação da regularidade
das contas, o que permite sua aprovação com ressalvas; e d) em razão do valor total da
campanha devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, requer sejam aclarados os seguintes pontos: a) quais falhas não sanadas
comprometeram a regularidade das contas; b) se as falhas foram retificadas pela embargante;
e c) se houve ausência de algum comprovante que impedisse a análise das doações.
A
manifestou-se pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e
dos Embargos de Declaração, para que seja mantida a desaprovação das
desprovimento
contas (id. 9508116).
É o relatório.

Num. 10076666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/09/2020 14:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092214321262800000009563042
Número do documento: 20092214321262800000009563042

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos devem ser
conhecidos, vez que tempestivos e pertinentes.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis Embargos de
Declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”. Por sua vez, o CPC, em seu
art. 1.022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Como relatado, os presentes Embargos de Declaração objetivam a reforma do
acórdão nº 56.193 (id. 8935716), que desaprovou as contas apresentadas pela embargante,
diante da falta de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto pelo art. 50, I da
Res.-TSE 23.553/2017, no montante correspondente a 100% do valor das receitas financeiras
arrecadadas na campanha eleitoral.
A embargante alegou que não observou o prazo do art. 50, I da Res.-TSE
23.553/2017 por ignorância, que as doações foram angariadas durante a campanha, que o
descumprimento do prazo não obstou a verificação da regularidade das contas, o que permitiria
sua aprovação com ressalvas e que em razão do valor total da campanha devem ser aplicados
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Co efeito, o art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017 determina que as doações devem
ser informadas de forma contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
Num. 10076666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/09/2020 14:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092214321262800000009563042
Número do documento: 20092214321262800000009563042

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
A exigência de envio de relatórios financeiros durante o desenvolvimento da
campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a
fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados
pelo seu candidato.
Como dito no acórdão embargado, “esta Corte Eleitoral já decidiu que a ausência
de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art. 50, I, da Resolução TSE
23.553/17, autoriza a aposição de ressalva, quando prestadas as informações das doações na
prestação de contas final e desde que o montante não seja significativo em relação ao valor
. (PC n 0602205-70.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
final arrecadado na campanha eleitoral
54696 de 16/05/2019, Relator JEAN CARLO LEECK).”.
Todavia, a ora embargante deixou de encaminhar os relatórios financeiros na data
fixada em relação a 100% do total das receitas financeiras arrecadadas, totalizando R$
(quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), o
46.469,70
que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mister a
desaprovação das contas.
Assim, o acórdão embargado não merece qualquer reparo, sendo possível extrair
dos Embargos em exame que a embargante pretende, em verdade, não o aclaramento do
acórdão, mas sim a rediscussão de matéria expressamente decidida por esta Corte, não sendo
os declaratórios, contudo, a via processual adequada para tanto.
Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados
ou corrigidos, a rejeição dos Embargos é medida que se impõe.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá ser utilizada a
via recursal adequada, razão pela qual considera-se a matéria como prequestionada, nos
termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Num. 10076666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/09/2020 14:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092214321262800000009563042
Número do documento: 20092214321262800000009563042

Por tudo isso, considerando que a embargante pretende apenas rediscutir a
matéria, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos por TETIS MARISA
.
BELMONTE DA CRUZ

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº
0602618-83.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - EMBARGANTE: TETIS MARISA BELMONTE DA CRUZ - Advogado do(a)
EMBARGANTE: VAIR FERREIRA MACARIO NETO - PR60490.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.09.2020.
Num. 10076666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/09/2020 14:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092214321262800000009563042
Número do documento: 20092214321262800000009563042